Tribunal: TJDFT
Processo: 0741949-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741949-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO TORRES LENZI, MARCO ANTONIO TORRES LENZI AGRAVADO: RICARDO TORRES LENZI, DENISE PIO DE ABREU LENZI MARQUES, GIULIA GROSSI LENZI, GIOVANNI DYLLO GROSSI LENZI, ANDRE LUIZ PIO DE ABREU LENZI, GRAZIELA GROSSI LENZI ALASMAR, RODRIGO PIO DE ABREU LENZI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42084848) interposto por CARLOS EDUARDO TORRES LENZI e MARCO ANTONIO TORRES LENZI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário da Sra. LISOLETTE TORRES LENZI, deferiu o pedido de restituição do prazo para venda do imóvel de até sessenta dias, para que seja apresentada proposta ao menos no patamar anteriormente apresentado. Eis o teor do decisório (ID 144530782 dos autos de referência): A proposta apresentada sob o ID 143108654 é inferior às demais juntadas aos autos. Os herdeiros DENISE PIO DE ABREU LENZI MARQUES; RODRIGO PIO DE ABREU LENZI; ANDRE LUIZ DE ABREU LENZI; GIULIA GROSSI LENZI; GRAZIELA GROSSI LENZI ALASMAR; GIOVANNI DYLLO GROSSI LENZI informam na petição de ID 142765075 que o inventariante tem obstada a visitação do imóvel por interessados indicados pelos herdeiros e pedem que seja restituído o prazo para venda do imóvel, garantindo que todos os herdeiros possam apresentar o imóvel a interessados em sua compra e venda. De fato, a decisão de ID 139066296 determinou que as propostas de compra deverão ser concentradas e dirigidas ao inventariante, no entanto, não pode o detentor desse encargo obstar o acesso de potenciais compradores indicados por outros herdeiros, pois a finalidade da alienação é a mais vantajosa proposta de venda possível. Assim, defiro o pedido de ID 142765075 e restituído o prazo para venda do imóvel, de até sessenta dias, para que seja apresentada proposta ao menos no patamar anteriormente apresentado. O inventariante deverá se abster de impedir o acesso de pretensos compradores indicados pelos demais herdeiros, sob pena de remoção. Inconformados, o herdeiro inventariante, o Sr. Carlos Eduardo Torres Lenzi e outro herdeiro, o Sr. Marco Antonio Torres Lenzi, afirmaram ter ocorrido a concordância de todos os herdeiros para a venda do imóvel localizado na SHIS QI 27 do Lago Sul, no montante de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), porém, posteriormente um herdeiro discordou. Aduzem que já ocorreram propostas de R$ 1.600.000,00 em 22.6.2021, R$ 1.700.000,00 em 10.9.2021, R$ 1.600.000,00 em 20.10.2021 e R$ 1.670.000,00 em 26.10.2021, todas frustradas. As duas primeiras por pendências de regularização do imóvel e a última por falta de pagamento. Apontam urgência para que não seja perdida a mais recente proposta de compra do imóvel, afastando o risco de dano irreversível, uma vez que os valores serão depositados em Juízo e há possibilidade de ação regressiva para indenizar eventual dano. Requerem a reforma da decisão agravada para que seja autorizada a venda do imóvel pela proposta de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Verifico, de pronto, que a concordância inicial de todos os herdeiros esteve relacionada simplesmente com a alienação do bem, e não com o valor das propostas, uma vez que a controvérsia entre o inventariante e outro herdeiro com os netos da autora da herança, representantes do pai anteriormente falecido, cinge-se à quantia necessária para a aceitação da oferta de compra da casa. A autorização judicial para a venda do imóvel pela proposta do ID 107009033 ocorreu pela decisão de 25.8.2022 (ID 134437805), mas o inventariante informou (ID 137747724, de 23.9.22 dos autos de referência) que o negócio não foi realizado porque o proponente e o advogado não responderam se o interesse na aquisição persistia. Identifico que essa proposta no valor de R$ 1.670.000,00 (um milhão, seiscentos e setenta mil reais) não vigorava mais, pois tinha validade de sessenta dias a partir da formulação, ocorrida em 25.10.2021. Na mesma petição (ID 137747724), aproveitou o representante do espólio para solicitar a expedição de novo alvará para a venda do imóvel em valor não inferior a R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) com taxa de corretagem não superior a 5% (cinco por cento). A respeito desse valor, os netos da autora da herança, que representam 25% (vinte e cinco por cento) do total da herança, discordaram em 24.11.2022 (ID 143539610) com o argumento de que a quantia é inferior à proposta apresentada há mais de ano (ID 103368807 de 10/09/2021) no valor de R$ 1.700.000,00, trazida aos autos pelo inventariante. Apontam, ainda, que o inventariante coloca óbice à visita do imóvel para que possam apresentar o bem a corretor de imóveis com expressivo potencial para a venda, pois defendem que o mercado imobiliário tem passado por grande valorização de preços. Observa-se, dessa forma, que a probabilidade do direito dos agravantes de vender o imóvel por R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) não ficou demonstrada antes da adequada avaliação quanto ao valor atualizado de mercado do bem. Além disso, divergem as partes quanto à exclusividade do inventariante para a análise das propostas e negociação do imóvel, havendo realmente a necessidade de restituição do prazo para venda, como feito pela decisão agravada, a fim de garantir que todos os herdeiros possam apresentar o imóvel a interessados. Logo, não verifico a possibilidade de a autorização dos herdeiros dissonantes ser suprida por autorização judicial sem a avaliação correspondente do valor do imóvel. Portanto, ainda não foram delineados com precisão os fatos narrados pelas partes, havendo a necessidade de dilação probatória, uma vez permanecer duvidoso o valor de mercado do imóvel. Assim, de uma análise perfunctória, própria desta fase, não está plenamente delineada a probabilidade do direito em favor da recorrente, tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador